Tribunal: STF
Processo: HC 85911
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
REGISTRO PÚBLICO - ATUAÇÃO DO TITULAR - CARTA DE ADJUDICAÇÃO -
DÚVIDA LEVANTADA - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - IMPROPRIEDADE MANIFESTA.
 O cumprimento do dever imposto pela Lei de Registros Públicos,
cogitando-se de deficiência de carta de adjudicação e levantando-se
dúvida perante o juízo de direito da vara competente, longe fica de
configurar ato passível de enquadramento no artigo 330 do Código
Penal - crime de desobediência -, pouco importando o acolhimento,
sob o ângulo judicial, do que suscitado